Tribunal: TJPA
Processo: 0806255-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806255-13.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

AGRAVADO: ANTONIA AUGUSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que realizasse à Agravada o pagamento de 05 (cinco) salários mínimos em parcela única.

2.

A tutela de urgência foi deferida por ter ficado comprovado que, em razão do acidente automobilístico, a Agravada sofreu lesões graves, ficando com fratura exposta no braço e lesão na mão, não tendo como arcar
com as despesas médicas de seu tratamento e ficando impossibilitada de exercer suas funções habituais.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de março do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda., contra a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito proposta por Antônia Augusta da Silva em face da Agravante.

Consta dos autos que a Agravada ajuizou a referida Ação com o objetivo de obter reparação patrimonial e moral em virtude de acidente automobilístico ocorrido no dia 15/02/2018, alegando que o ônibus da empresa Agravante, ao desviar de um buraco, atropelou a Agravada, causando-lhe lesões e prejuízos materiais.

A Agravada alegou que em razão das sequelas do acidente está incapacitada para exercer suas atividades laborais e, como consequência, não está conseguindo efetivar o seu papel de provedora da família, razão pela qual requereu tutela de urgência para que fosse garantida ajuda de custo mensal.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela, garantindo à Agravada o pagamento de 05 (cinco) salários mínimos em parcela única, por entender presentes os requisitos, pois a probabilidade do direito restou demonstrada pelas provas juntadas aos autos e há perigo de dano ou resultado útil do processo, pois a Agravada se encontrada acometida por lesões, não tendo condições de arcar com as despesas médicas do seu tratamento.

Para assegurar o cumprimento da tutela concedida, o juízo de primeiro grau proferiu decisão, determinando a aplicação
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo termo inicial seria o primeiro dia subsequente ao prazo de 05 (cinco) dias concedido à Viação Forte para se

manifestar sobre o descumprimento da liminar.

Insurgindo-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, a Agravante interpôs o presente recurso, alegando que refuta com veemência a alegação contida na inicial que o veículo transitava em alta velocidade e com a porta aberta.

Informa que a velocidade do coletivo no local era dentro do limite da via e o veículo não estava transitando com a porta aberta e, na verdade, a Agravada que estava conduzindo a sua motocicleta, e ao tentar desviar de um buraco na via, realizou manobra brusca, cortando a trajetória do ônibus, vindo a bater em sua lateral.

Assim, alega que houve culpa exclusiva da Agravada.

Aduz que não há minimamente a demonstração da plausibilidade do direito da Agravada, pois sequer há prova do evento tido como danoso, tampouco laudo atualizado que exija a administração dos medicamentos que a Agravada alega ser grande valor, sendo o último datado em novembro de 2018.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório necessário.

À Secretaria
para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário presencial.

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda., contra a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito proposta por Antônia Augusta da Silva em face da Agravante.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que realizasse à Agravada o pagamento de 05 (cinco) salários mínimos em parcela única, por entender que presentes os requisitos, pois a probabilidade do direito restou demonstrada pelas provas juntadas aos autos e há perigo de dano ou resultado útil do processo.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a tutela de urgência foi deferida por ter ficado comprovado que, em razão do acidente automobilístico, a Agravada sofreu lesões graves, ficando com fratura exposta no braço e lesão na mão, conforme se verifica através do boletim de ocorrência, dos laudos e das diversas fotografias juntadas aos autos.

Assim, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de tutela de urgência, pois, em razão do acidente, a Agravada comprovou que ficou acometida por lesões graves, não tendo como arcar
com as despesas médicas de seu tratamento e ficando impossibilitada de exercer suas funções habituais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Belém, 16/03/2020